Tribunal: TJPA
Processo: 0841859-34.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0841859-34.2021.8.14.0301

APELANTE: MARLENE HENRIQUE CHAGAS DOS SANTOS

APELADO: SABEMI PREVIDENCIA PRIVADA, SABEMI SEGURADORA SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
apelação cível. Ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais. Contrato de seguro. Dever de informação devidamente cumprido. Regularidade da contratação demonstrada pela seguradora.

disponibilização da gravação da conversa telefônica que possibilita verificar os termos acordados e a concordância da demandante. Recurso conhecido e desprovido.

I. Caso em exame

1.

Ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais em contrato de seguro. Improcedência na origem, com o reconhecimento do cumprimento do dever de informação pelo banco e da regularidade da contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a existência da relação jurídica entre as partes, além da ocorrência ou não na falha do dever de informação.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

Demonstrada a contratação entre as partes, através de gravação da conversa telefônica na qual a representante do banco explica o serviço ofertado, e a autora aceita a pactuação.

IV.

DISPOSITIVO

4.

Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por MARLENE HENRIQUE CHAGAS DOS SANTOS, em face de sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais (proc. nº 0841859-34.2021.814.0301), ajuizada contra SABEMI PREVIDÊNCIA PRIVADA.

Após foi proferida sentença com o seguinte comando final:

“ISSO POSTO, acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva quando ao valor de oito reais e cinquenta e nove centavos, quanto aos demais, julgo IMPROCEDENTE o pedido deduzido por MARLENE HENRIQUE CHAGAS DOS SANTOS, em face de SABEMI PREVIDÊNCIA PRIVADA.

Diante do resultado da demanda, CONDENO a parte autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência em favor dos advogados da ré, que arbitro em vinte por cento sobre o valor da causa corrigido pelo IGPM-FGV, desde a propositura da demanda.

Estando a autora ao abrigo da gratuidade, a exigibilidade da verba de sucumbência fica suspensa, podendo vir a ser exigida, desde que o interessado, no prazo de cinco anos, demonstre mudança favorável na fortuna da autora, que lha permita o pagamento sem prejuízo de seu sustento.”

Inconformada, a parte autora interpôs o presente recurso de apelação defendendo, em resumo, não estar devidamente comprovada a contratação.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria do Ministério Público deixou de emitir parecer.

É o relatório.

Determino a inclusão do feito em sessão do plenário virtual.

Belém, 03 de abril de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do recurso.

2.

Razões recursais.

Cinge a controvérsia recursal à aferição da regularidade dos descontos realizados pelo banco no benefício previdenciário da parte autora.

Não obstante as razões recursais, mas analisando as provas documentais constantes nos autos, verifico que a Seguradora apelada devidamente demonstrou a realização do negócio denominado EMPREST PREV PRIVADA - SAB D (ID nº 12121753, pg. 01/03, 1212154 – contrato de abertura de crédito para obtenção de assistência financeira).

Por tal motivo, não há como entender pela falta de informação ou de ausência de explicação do serviço ofertado.

Ressalto que a impugnação pela autora ocorreu de forma genérica, considerando que há registro de controle dessa transação. Os elementos dos autos demonstram que a parte autora firmou o contrato de seguro, elidindo a alegação de vício na contratação. Evidenciada a licitude da origem da dívida, persiste sua responsabilidade decorrente do negócio.

Assim, reputo escorreita o capítulo da sentença que reconheceu a regularidade da contratação.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta, CONHEÇO do recurso, porém NEGO-LHE PROVIMENTO e mantenho a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 08/05/2025